Tribunal: TCU
Processo: 006.622/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2223/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.622/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Feitosa da Silva Santos (XXX.457.687-XX); Alexandre Miguel Franca (XXX.475.347-XX); Andrea Vaz Braga Pintor (XXX.613.417-XX); Angela Maria Parreiras Ramos (XXX.725.557-XX); Anna Carolina Pinheiro da Costa Silva (XXX.617.677-XX); Barbara Calabria Tinoco (XXX.322.157-XX); Barbara Emanuel (XXX.991.907-XX); Barbara Fernandes Bersot (XXX.210.097-XX); Barbara Maria de Albuquerque Mitchell (XXX.995.897-XX); Beatriz Oliveira de Jesus (XXX.512.147-XX); Bismarck Zanco de Moura (XXX.691.517-XX); Brenda do Amaral Almeida (XXX.015.007-XX); Bruna Tavares Uchoa dos Santos Xavier (XXX.791.207-XX); Camila de Moraes Barbalho (XXX.247.127-XX); Carolina Duarte Zambonato (XXX.824.829-XX); Carolina Nazareth Matozinhos (XXX.569.876-XX); Celia Daniele Moreira de Souza (XXX.404.517-XX); Diego Martins Doria Paulo (XXX.266.247-XX); Dilza Balteiro Pereira de Campos (XXX.576.557-XX); Eliria Quaresma Fugazza (XXX.711.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.